Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1007593-51.2021.8.11.0000
Impetrante: Arthur Rezende Waldschmidt
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Arthur Rezende Waldschmidt contra ato imputável ao Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
O impetrante relata que, nos autos da ação penal n. 145-96.2012.811.0020, Código n. 50982, foi imposta uma multa, com fundamento no art. 265 do CPP, por abandono da causa, em razão de não ter apresentado razões recursais da apelação inicialmente interposta pelo réu.
Aduz, em síntese, que a multa do art. 265 do CPP só é aplicada quando o advogado efetivamente abandona o processo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que acompanhou seu cliente até a apresentação das alegações finais.
Assevera que não teve qualquer intenção de apresentar recurso da sentença condenatória, inclusive não foi contratado para tal finalidade.
Dessa forma, não há falar em abandono do processo pelo impetrante.
Com essas considerações, pede a concessão de medida liminar, para suspender a eficácia da aplicação da multa ao impetrante e, no mérito, sua extinção.
É o relatório.
A presente impetração visa combater decisão do Juiz a quo que impôs multa no valor correspondente a 10 salários mínimos ao impetrante, com base no art. 265 do CPP.
O art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09 autoriza a concessão de liminar quando:
“...houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante – na condição de um dos patronos constituídos pelo réu –, foi intimado para que apresentasse as razões da apelação interposta pelo outro constituído, porém, deixou o prazo transcorrer in albis, havendo a nomeação de defensor dativo para tal finalidade, que também não cumpriu com a função para que foi nomeado.
Não obstante, de acordo com a construção do entendimento jurisprudencial, não caracteriza o abandono processual a não realização de um único ato, sendo isto insuficiente para caracterizar o efetivo abandono da causa.
A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DA CAUSA
POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO – FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO– REMESSA DE FOTOCÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA À OAB/MT – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.
A ausência a um único ato processual – audiência de instrução e julgamento – não permite a aplicação da sanção prevista no art. 265 do CPP, máxime quando o advogado segue no patrocínio da causa.
Conquanto a imposição de sanção de natureza se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial” (MS n. 91050/2016, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 4.8.2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA – ESFERA PENAL –CABIMENTO DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE DO CASO E A EVIDENTE ILEGALIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 265 DO CPP) AO ADVOGADO QUE EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO NÃO APRESENTOU RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL – ILEGALIDADE – PREJUÍZO AO RÉU – INEXISTENTE – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA – CONCEDIDA A SEGURANÇA. Em estreita linha, temos que, contra ato com estigma de injusto, cabível se faz recurso normal, porém contra a ilegalidade, cabível é o mandado de segurança. A leitura do art. 265 do Código de Processo Penal, deixa claro que o abandono necessita do caráter definitivo, permanente, não comportando a temporalidade, fecundo na ausência do causídico em um único ato processual” (MS 0108215-78.2009.8.11.0000, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 6.5.2010).
Restando configurada nesta hipótese a presença do fundamento relevante – probabilidade do direito –, de acordo com os fundamentos acima aduzidos, passo à análise do risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano, no caso concreto, é evidenciado pelo fato de se tratar de um alto valor pecuniário, a ser despendido pelo impetrante, e na possibilidade de imediata execução da multa imposta, fator capaz de causar-lhe prejuízo de difícil reparação, mormente na atual conjuntura de crise econômica associada à pandemia da Covid-19.
Portanto, presentes os requisitos fundamentais, concedo a liminar em favor do impetrante, determinando a suspensão da multa aplicada em seu detrimento, até o julgamento definitivo do mandamus.
Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, remetendo-lhe uma cópia da inicial, para que preste suas informações no prazo de 10 dias, conforme preceitua o art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Por fim, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator